Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-98.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO VEICULAR. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso. Os recorrentes pretendem a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$5.000,00, em razão do indeferimento da prestação de cobertura de seguro, após se envolverem em acidente automobilístico. A recorrida negou a cobertura dos gastos. 1.1. A ação foi inicialmente proposta para indenização por danos materiais e morais. 1.2. No entanto, antes da sentença, os recorrentes apresentaram pedido de desistência em relação aos danos materiais, sob a justificativa de que as despesas foram ressarcidas por terceiro envolvido no acidente.
2. Contrarrazões. A recorrida sustenta ser uma associação de proteção veicular, a qual não se aplica o CDC; alega que os gastos relativos ao conserto não foram ressarcidos em razão do descumprimento de normas regulamentares pelo recorrente associado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a negativa da recorrida em arcar com o conserto do veículo sinistrado é passível de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Há relação de consumo entre o recorrente, usuário do serviço, e a recorrida, associação veicular, fornecedora do serviço de seguro, uma vez que submetidos aos artigos 2o e 3o do CDC. Precedente: Acórdão 1812979.
5. Consta da notificação extrajudicial que na data do evento danoso, 7/5/2024, o recorrente não possuía o CRLV referente ao ano de 2023, em razão de débitos de IPVA. O sinistro foi comunicado em 14/5/2024, sem a apresentação do CRLV atual.
6. Os recorrentes sustentam que a falta de licenciamento se trata de infração administrativa, que não impede a proteção veicular.
7. No caso, resta incontroverso que os recorrentes transitavam com o veículo de forma irregular, que além de desrespeitar as normas de trânsito, está em desacordo com o regulamento interno da recorrida, que agiu no exercício regular de direito. Dessa forma, não se evidencia ato ilícito a ensejar a pleiteada compensação por danos morais (CC, art. 188, inc. I).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Recorrentes condenados ao pagamento de custas e de honorários de advogado de 10% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 188, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0721636-97.2023.8.07.0003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 02/02/2024.